Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708489-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON MARQUES DE ALCANTARA REU: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando os termos da composição entabulada pelos litigantes, alcança o concerto 3 (três) ações que envolvem os aqui litigantes e terceiros, que também acorreram à transação. A composição, diante do seu alcance, fora apresentada, assim, ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no qual transita o cumprimento de sentença no 0706657-16.2022.8.07.0020, germinado dos embargos de terceiro no bojo do qual prolatado o acórdão rescindendo, e a ação que tem curso no bojo do processo 0728397-24.2021.8.07.0001, que também está na fase executiva. A seu turno, na forma convencionada, o autor desta rescisória, em razão da composição, desiste do seu trânsito, tendo os advogados dos réus renunciado, nesta sede, aos honorários advocatícios que os assistiria. Pontuados os contornos do acordo, nesta ação rescisória, deve-lhe ser colocado termo, sem resolução do mérito, de forma imediata, porquanto as obrigações de pagar convencionadas derivam de títulos emergidos daquelas outras duas ações, ensejando que lá é que a composição deverá ser homologada. Quanto a esta rescisória, houvera simples desistência por parte do autor, com anuência dos réus, inclusive com a movimentação, pelo autor, do depósito premonitório que realizara. Eventual descumprimento do convencionado quanto à obrigação de pagar ajustada, ressalte-se, deverá ser resolvido naqueles outros autos, nos quais a transação deverá ser homologada. Sob essa realidade e em compasso com a composição concertada, homologo a desistência formulada pelo autor, com a anuência dos réus, colocando termo a esta ação rescisória, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas finais pelo autor. Sem honorários advocatícios, conforme o concertado. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, libere-se o depósito premonitório, em favor do autor, consoante o transacionado, arquivando-se estes autos na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator